Tribunal: STF
Processo: RE 73802
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-22
Data de publicação: 1972-08-22

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES.
1) IMPRESTABILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, QUE ESTA A MOSTRAR QUE A
VENDA DAS MERCADORIAS SE DEU NO LUGAR EM QUE FOI LAVRADO,
CORROBORADA ESSA CONCLUSÃO PELA RESPECTIVA DECISÃO HOMOLOGATORIA;
2) A COBRANÇA DO ANTIGO IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES, COM BASE
NO MOVIMENTO ECONOMICO QUE ENGLOBA OPERAÇÕES REALIZADAS FORA DA ÁREA
TERRITORIAL DO MUNICÍPIO TRIBUTANTE, RESSENTE-SE DE
INCONSTITUCIONALIDADE;
3) PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.